Tribunal: CARF
Processo: 13893.000757/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13893.000757/2008-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.034 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MANOEL PORCELLI FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no 63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 83/87) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 68/73), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000757/2008-01
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.034 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000757/2008-01

Trata o presente de impugnação contra Notificações de
Lançamento, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2003
e 2004.
Os lançamentos foram decorrentes de omissão de rendimentos
pagos pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, CNPJ
61.024.170/0001-09.
O contribuinte tomou ciência dos lançamentos em 27/03/2008,
conforme fls. 62/65, e ingressou com a impugnação de fls. 01/03, em 28/04/2008,
na qual alega, em síntese, que:
1) Está isento do pagamento do imposto de renda por ser portador de
Cardiopatia Grave.
2) Requereu ao Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, por ser
servidor público, o reconhecimento da isenção do tributo, o que foi
deferido.
3) foi acometido de cardiopatia grave, tendo sido submetido a
revascularização do miocárdio em 12/08/1998, no Hospital Beneficência
Portuguesa, conforme relatório médico do Dr. José Ribamar Feitosa.
4) Desse modo, assiste ao peticionário o direito de obter a isenção do
imposto de renda relativamente aos proventos de aposentadoria, nos
termos do artigo 6o, XIV da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com redação
dada pela Lei no 11.052, de 29/12/2004.
Em 29/05/2008, o impugnante protocolizou os documentos
inseridos às fls. 26/29. Por meio desse instrumento, insurgiu-se o impugnante
contra o teor das citadas notificações, alegando, em síntese, as razões já
anteriormente expendidas na referida impugnação de fls. 01/03, acima relatadas,
e anexando o documento de fl. 29.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Não deve ser reconhecido o direito à isenção do imposto de renda,
uma vez não comprovado, para o ano-calendário em questão, ser o
contribuinte portador de moléstia grave, mediante laudo pericial
expedido por Serviço Médico Oficial, em que conste diagnóstico
que descreva uma doença prevista dentre aquelas constantes na
legislação.

A 7a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, entendendo que não
foi comprovado ser o contribuinte portador de doença grave nos anos-calendário 2003 e 2004.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário alegando que:
- a doença grave foi atestada pelos documentos apresentados e emitidos por Órgão
Oficial;
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.034 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000757/2008-01

- em busca da verdade real, procurou a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Mogi
das Cruzes, para confirmação do “estado mórbido” sustentado na defesa e foi feito uma
reavaliação, onde as especialistas reconsideraram o diagnóstico anterior sobre a classificação da
moléstia especificada e apresentando um novo laudo que está em sintonia com a conclusão
pericial atestada pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, órgão de natureza pública;
- a isenção já foi reconhecida conforme documentos acostados.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 21/10/2011 (e-fl. 80); Recurso Voluntário
protocolado em 11/11/2011 (e-fl. 83), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda que julgou improcedente a impugnação, o
contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Por primeiro, cabe ressaltar que para concessão da isenção, há dois requisitos
cumulativos indispensáveis: um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal com laudo médico oficial.
Sobre o assunto, foram editadas as súmulas CARF nos 43 e 63, que assim diz:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Pois bem, ao analisar os documentos apresentados, entende este relator que o
recorrente preencheu os requisitos para concessão da isenção, tendo em vista que os documentos
de e-fls. 88/89 apontam que o recorrente é portador de moléstia grave que está expressamente
prevista na legislação de regência e os proventos decorrem de aposentadoria, que são os únicos
requisitos aplicáveis a ela.
O Laudo Pericial emitido pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes é apto
para comprovar a moléstia grave, ao atestar que “é portador de doença de natureza Crônica,
Evolutiva Grave... CID I25.5 (Doença isquêmica crônica do coração); I44.0 (Bloqueio
atrioventricular de primeiro grau)” o recorrente é portador de doença grave que se enquadra nas
moléstias isentas e por ser um documento emitido por Órgão Oficial.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.034 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000757/2008-01

Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital